Tribunal: TJES
Processo: 5001233-71.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001233-71.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO GUIDONI e outros
RECORRIDO: J.K MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001233-71.2021.8.08.0014

EMBARGANTE: J.K MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP e outros

EMBARGADO: LUCIANO GUIDONI e outros

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO/OMISSÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

RELATÓRIO\VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por J.K MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP e outros, alegando, em resumo, que apesar do acórdão ter dado parcial provimento ao recurso inominado apresentado por LUCIANO GUIDONI e ADRIANO GUIDONI, a sentença de origem foi mantida de forma integral quanto as condenações destes em indenizar os autores/embargantes WILLIAN ALVES FERREIRA e PEDRO DA SILVA DOS SANTOS.

Contudo, afirmam que o acórdão deixou de impor condenação de custas e honorários em relação a tais condenações, que foram mantidas.

Sem razão os embargantes. Verifico que, de fato, o acórdão deu provimento parcial ao recurso, afastando a condenação por danos morais imposta em favor de J. K. MATERIAL ELÉTRICO LTDA, sendo mantidas as condenações da mesma natureza em favor de WILLIAN ALVES FERREIRA e PEDRO DA SILVA DOS SANTOS.

Apesar de tais fatos, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95, somente o “vencido” pagará custas e honorários. Desta forma, sendo o recurso parcialmente provido, não pode o recorrente ser considerado “vencido”, motivo pelo qual, não há que se falar em condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
conheço
do presente Embargos de Declaração
e

nego
-lhe
provimento,
deixando de impor condenação em custas e honorários aos embargantes
.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)